Tribunal: STF
Processo: ARE 1479909
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMUNERAÇÃO DE CONCILIADOR/MEDIADOR INSCRITO NO CEJUSC. Remuneração que deve ser custeada pelas partes, ressalvada a gratuidade. Lei 15.804/2015 inexequível, conforme decidido pelo Órgão Especial do TJSP na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2216816-83.2016.8.26.0000. — Inexequibilidade — que pode ser superada com a inclusão da dotação no orçamento. Sentença mantida. Recurso não provido” (Doc. 11)



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LV, LXXIV; 6º; 7º e 37, § 6º, todos da Constituição Federal. Narra que ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao argumento de que deve ser remunerado por seus serviços de conciliador, nos termos das Resoluções 271/18 do CNJ, e 809/19 do TJSP, e Leis Estaduais 15.804/2015 e 17.614/2022 e, ainda, no Regimento Interno do NUPEMEC-TJSP.



    Afirma violação ao art. 5º, LV, da CRFB, em virtude da negativa de deferimento de produção de prova. Defende que a decisão recorrida viola o art. 5, LXXIV, da Constituição que determina ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovadamente não possuem recursos suficientes ou, ainda, em caso de isenção legal. Sustenta que foram inobservados os preceitos dos arts. 6 e 7 da Constituição, que dispõem sobre a proteção ao trabalho e a remuneração e, por fim, entende que a decisão atacada é contrária ao art. 37, §6, da Constituição, que estabelece a responsabilidade do Estado pelos danos causados a seus agentes.



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem (doc. 16). Após interposição de agravo, teve seu seguimento negado pela Presidência desta Suprema Corte (doc. 22).



    Na sequência, o recorrente interpôs agravo interno. Insiste na defesa de que o debate é constitucional (doc. 23).



    A Presidência desta Corte julgou prejudicado o agravo interno e determinou a distribuição do presente processo (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência, a saber, art. 169 do CPC, art. 13 da Lei 13.140/2015, Resoluções 271/18 do CNJ, e 809/19 do TJSP, e Lei Estadual 15.804/2015. Destarte, a análise da a controvérsia se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente